Tribunal: STF
Processo: HC 244766
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico. Nulidade. Violação ao domicílio. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Campos de Melo contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 930.161/SP (evento 7).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 3, fls. 77-81).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de superação do verbete da súmula 691/STF. Alega violação ao domicílio do paciente, porquanto a entrada policial na residência não foi franqueada pelo paciente e não havia autorização judicial ou justa causa para o ingresso policial. Alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e ausência dos requistos autorizadores da segregação cautelar. Destaca as condições pessoais favoráveis do réu e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade aventada e a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a imposição das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 7):



    “(...).



   De início, constata-se que a matéria referente à invasão domiciliar não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



   No mais, em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, confundindo-se a matéria com o mérito.



   Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.



   Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar”.



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, confundindo-se a matéria com o mérito”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator